Tribunal: TJDFT
Processo: 0725529-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725529-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ PEREIRA LISBOA AGRAVADO: THAYNARA APARECIDA CURADO DE MORAES D E S P A C H O Vistos, etc. Em observância aos comandos normativos emanados dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE - JOSE LUIZ PEREIRA LISBOA -, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as contrarrazões recursais apresentada pela parte adversa, bem como acerca dos documentos que acompanham a referida peça processual. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator